Tribunal: TJSP
Processo: 1003117-63.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contratos bancários (empréstimo/financiamento, abertura de crédito em conta-corrente e uso de cartão de crédito) – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contratos bancários (empréstimo/financiamento, abertura de crédito em conta-corrente e uso de cartão de crédito) – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da apelante – Capitalização de juros nos contratos de empréstimo/financiamento (cédulas de crédito bancário) – Inocorrência, em sua acepção legal – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Inexistência de capitalização de juros no contrato de abertura de crédito em conta-corrente (cheque especial), ante o próprio sistema de uso do crédito e a obrigação de compor o saldo devedor nos respectivos vencimentos – Inexistência, outrossim, de capitalização de juros no que diz respeito ao contrato de uso de cartão de crédito - Tese de que é necessária a desconstituição da garantia hipotecária, uma vez tratar-se de único bem dos representantes da apelante – Impossibilidade de análise nesta oportunidade, em razão da vedada inovação recursal – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.